Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. EXIGÊNCIA LEGAL. NECESSIDADE DE TRÊS ESPECIALISTAS. LAUDO ASSINADO POR APENAS UM PSICÓLOGO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE POR BANCA DIVERSA. DESCUMPRIMENTO.
1. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos ao concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão na legislação, especialmente no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital no 3.669/2005, alterada pela Lei Distrital no 7.002/2021. Os critérios objetivos da avaliação estão estabelecidos no edital de abertura (Edital no 001/2022), em conformidade com as Resoluções no 002/2016 e 009/2018 do Conselho Federal de Psicologia.
2. No entanto, verificou-se que o laudo psicológico que considerou o autor inapto para o cargo de Policial Penal foi assinado por apenas um psicólogo, desrespeitando a exigência legal de uma banca examinadora composta por, no mínimo, três especialistas. Tal conduta configura ilegalidade, conforme disposto no art. 62 da Lei Distrital no. 4.949/2012.
3. Além disso, constatou-se que o recurso administrativo não foi analisado por banca diversa, como estabelecido no § 2o do art. 63 da Lei no 4.949/2012. A resposta ao recurso apenas fez referência ao instituto organizador do certame, sem qualquer assinatura de especialista.
4. Diante de flagrante ilegalidade do ato impugnado, impõe-se a anulação e a realização de nova avaliação psicológica.
5. Recursos conhecidos e improvidos.